Tribunal: TJMT
Processo: 1007548-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
RAI No. 1007548.13.2022.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE, em face da r. decisão proferida pelo juízo da da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0008171-16.2007.8.11.0002 - Cód. 112577, N. 362/2007 movida por FATIMA EVA DOS SANTOS CORREA, indeferiu o pedido de suspensão dos prazos processuais após constatar irregularidade na digitalização feita pela parte Autora.
Sustenta a agravante que, ‘o descarte do processo físico deve ocorrer após toda a tramitação do processo físico para o digital, depois de lhe conferir a certeza de 100% digital e, é dever do gestor processual intimar as partes deste ato, e somente após do decurso deste prazo processual é que o processo retoma a contagem de prazo processual, isto sequer foi observado, e de afogadilho foi dado prosseguimento do feito executório e para isso, foram suprindo e excluindo prazo processual, e a ponto de desprezar a portaria do TJMT quanto ao rigor e aos cuidados da tramitação do processo físico para o digital, logo, são atos inválidos e de nulidade absoluta, que pode gerar dano grave a executada e de difícil reparação, contrariando o devido processo legal e as diretrizes do CPC, portanto merece ser declarada suspensa a marcha processual e os atos executórios pela corte estadual de justiça, o que se espera e requer.’.
Afirma que, suscitou e demonstrou junto ao juízo, a desconformidade da digitação efetuada pela autora, pedindo a suspensão do prazo processual e dos atos executórios até a regularização processual, pedido este que fora negado, o que ensejou o presente agravo.
Aduz, sob pena de afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório e também ao devido processo legal, não há o que falar em decurso de prazo para pagar ou impugnar a execução enquanto se discute a regularização da materialização do processo físico e sua migração para o digital, assim requer-se de proemio o recebimento e provimento do presente Agravo.
Afirma que o valor da Execução apontado pela autora é equivocado e demonstra excesso de execução e assim deve ser declarado por esse dd. tribunal, o que se requer.
Requer seja concedida a Tutela de Urgência e no mérito emitindo um novo julgamento, reformando o julgado a quo e desta feita deferindo os pleitos da Agravante, o que se requer; para julgar totalmente procedente, trazendo desta feita a efetiva Prestação Jurisdicional requestada pela Agravante, até então injustamente negada pelo DD. Juízo a quo, e que venha efetivamente restabelecer a Justiça e a Paz Social, sob pena de causar grave prejuízo de seus direitos e de sua vida financeira, o que é defeso em nosso ordenamento jurídico.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Consigna-se que, a decisão anteriormente proferida deixou de receber os embargos de declaração anteriormente opostos pelo embargante posto que, independentemente dos seus fundamentos, não se vislumbra nos autos desconformidade alegada do processo físico com o eletrônico.
A parte embargante insiste afirmar que não foi juntado nos autos o pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora, inobstante os seus argumentos, estes não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a petição protocolada pela parte exequente encontra-se acostada no Id. 56412919 – Pág. 8/39.
Em seguida, a parte credora juntou através do PEA o processo físico digitalizado na íntegra.
Em 12/03/2021 foi recebido o pedido de cumprimento de sentença, conforme Id. 56432284 – Pág. 38, publicado via DJE n. 10968, de 29/04/2021 e publicado no dia 30/04/2021, bem como restou certificado pela secretaria deste Juízo que a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, bem como para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Id. 56433395.
Desta forma, eventual inconformismo do embargante deve ser manejado na via recursal própria.
Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos supracitados.”.
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator